Tribunal: TJDFT
Processo: 0709124-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709124-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAWANY MORAES DA SILVA AGRAVADO: KENAR DE ALBUQUERQUE BARROS, MARIA DE MORAIS BARROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE MARIA DE MORAIS BARROS E DE KENAR DE ALBUQUERQUE BARROS, representado por sua Inventariante TAWANY MORAES DA SILVA, contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Inventário, Feito no 0002672-20.2016.8.07.0011, indeferiu os pedidos de realização de pesquisa SISBAJUD e RENAJUD em nome dos Inventariados; de expedição de ofícios à ANOREG/DF, à ANOREG/PI e à Junta Comercial do Distrito Federal e, bem assim, de avaliação dos imóveis. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Considerando que é obrigação do inventariante juntar os documentos relativos ao espólio (CPC, art. 618, IV), INDEFIRO os pedidos da inventariante de transferir a este Juízo a obrigação de pesquisa dos bens e juntada de documentos. Cumpra-se o já determinado no ID 106337940, itens 1, 2, 3, 4 e 9, especificamente apresentando a certidão completa das matrículas dos imóveis que pretende sejam inventariados, e, no caso do imóvel em nome da NOVACAP, que seja apresentada declaração de quitação do financiamento. Já houve pesquisa BACENJUD, que localizou apenas o valor indicado no ID 112346232 em nome da falecida MARIA. Defiro prazo de 30 (trinta) dias, para que a inventariante apresente toda a documentação ora exigida, bem como para que apresente esboço da partilha e proposta de quitação das dívidas dos espólios. Núcleo Bandeirante/DF, 15 de fevereiro de 2022 12:29:50.” (Num. 115687219 do Feito originário). Argumenta o Agravante que não tem condições de arcar com os custos das diligências indeferidas na decisão agravada e que, tendo em vista o deferimento da gratuidade de Justiça, compete ao Juízo a quo a realização de tais diligências, o que encontra amparo nos artigos 319, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil. Afirma que, da “simples interpretação literal dos arts. 98, § 1o, IX, e 438, caput, I, do Código de Processo Civil, resulta cristalina a compreensão de que o beneficiário da justiça gratuita não está isento apenas do pagamento das custas e despesas judiciais, mas também das extrajudiciais consideradas indispensáveis para que seja dada efetividade ao direito de acesso à Justiça, garantido pelo art. 5o, xx, da Constituição da República” (Num. 33832562 - Pág. 9). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e, assim, determinar ao Juízo de origem que proceda às seguintes diligências: “a) pesquisa Sisbajud, com vistas à verificação da existência de saldo em contas bancárias de cada inventariado, com posicionamento no mês dos respectivos falecimentos: KENAR DE ALBUQUERQUE BARROS (04/03/2003); MARIA DE MORAIS BARROS (23/01/2015); b) pesquisa Renajud para a verificação da existência de veículos em nome dos autores da herança; c) ofício à Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal – Anoreg/DF, com vistas à verificação da existência de imóveis no Distrito Federal, e emissão das certidões de ônus ou de matrícula; d) ofício à Associação dos Notários e Registradores do Estado do Piauí – Anoreg/PI, com vistas à emissão de certidão de ônus ou de matrícula do imóvel constituído pelo lote situado na Rua Benedito Santos Lima, no 2235, Bairro de Fátima, Parnaíba–PI; e) ofício às Associações dos Notários e Registradores com vistas à localização e emissão da certidão de ônus ou de matrícula do imóvel constituído pela gleba de terra próxima à fazenda Água Quente; f) ofício à Junta Comercial do Distrito Federal – JCDF, com vistas à verificação da constituição de pessoas jurídicas em nome nos inventariados; g) avaliação de todos os imóveis, para que seja determinado o valor total inventariado.” (Num. 33832562 - Pág. 12/13). Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE MARIA DE MORAIS BARROS E DE KENAR DE ALBUQUERQUE BARROS, representado por sua Inventariante TAWANY MORAES DA SILVA, contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Inventário, Feito no 0002672-20.2016.8.07.0011, indeferiu os pedidos de realização de pesquisa SISBAJUD e RENAJUD em nome dos Inventariados; de expedição de ofícios à ANOREG/DF, à ANOREG/PI e à Junta Comercial do Distrito Federal e, bem assim, de avaliação dos imóveis. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O exame perfunctório próprio deste momento processual indica que o efeito suspensivo deve ser indeferido. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante não teceu qualquer consideração nas suas razões recursais, o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Dispensada a intimação prevista no art. 1.019, inciso II, do CPC, uma vez que não há no Feito nenhum beneficiado pela decisão ora recorrida. I. Brasília - DF, 25 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador